Tribunal: TJDFT
Processo: 0723500-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI No 13.964/2019. MATÉRIA AFETA PELO STF. NÃO DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS EM ANDAMENTO. DESNECESSIDADE. RETROAÇÃO DA LEI. PROLAÇÃO DE SENTENÇA COMO LIMITE.

1. No HC 185.913/DF o Ministro Relator Gilmar Mendes afetou a possibilidade de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal aos processo em curso quando da promulgação da Lei no 13.964/2019, sem, entretando, determinar a suspensão do processamento dos processos pendentes que versem sobre a questão.

2. Em se tratando de norma de natureza mista, deve ser aplicado o dispositivo constitucional de retroação da lei em benefício do acusado, possibilitando a propositura de acordo pelo Ministério Público, ainda que a denúncia já tenha sido recebida. O limite, contudo, deve ser a prolação da sentença.

3. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados.